Tribunal: STJ
Processo: 0466555-03.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1055698 - SC(2025/0466555-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WENDEL SOARES ARAUJO (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, em
habeas corpus
que se pleiteava a despronúncia do agravante e o afastamento das qualificadoras de
motivo torpe e motivo fútil.
2. O agravante foi pronunciado pelos arts. 121, § 2o, incisos I, II e IV, e 211, do Código
Penal, e
o, § 2o, da
com qualificadoras de motivo torpe, motivo
art. 2
Lei n. 12.850/2013,
fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de ocultação de cadáver e integrar
organização criminosa.
3. Nas razões do agravo, o recorrente sustenta a necessidade de conhecimento do habeas
e a existência de flagrante ilegalidade na pronúncia por falta de indícios
corpus
suficientes de autoria produzidos sob contraditório judicial. Afirma que os relatos em
juízo seriam de ouvir dizer, imprestáveis para a pronúncia, e impugna o reconhecimento
simultâneo das qualificadoras de motivo torpe e motivo fútil, por reputar conceitos
antagônicos e mutuamente excludentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão de
pronúncia do agravante, considerando a alegação de insuficiência de indícios de autoria
produzidos sob contraditório judicial e a possibilidade de exclusão das qualificadoras de
motivo torpe e motivo fútil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55184804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:16
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: cd140368-ff84-4eed-a892-01ea84ecb71f

5. A decisão de pronúncia deve limitar-se à verificação da existência de prova da
materialidade e de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme o
§
art. 413,
1o, do Código de Processo Penal.
6. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando
manifestamente improcedentes ou absolutamente descabidas, cabendo ao Tribunal do
Júri decidir sobre sua efetiva caracterização.
7. No caso concreto, a decisão de pronúncia não está amparada exclusivamente em
testemunhos indiretos ou elementos colhidos durante o inquérito policial, mas também
em provas produzidas em juízo que sustentam a tese acusatória acerca da materialidade e
dos indícios de autoria.
8. A análise aprofundada das provas e a exclusão das qualificadoras demandam exame
do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
o, LXXV;
IX; CPP,
§ 1o; CP, arts. 121, § 2o,
CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 93,
art. 413,
incisos I, II e IV, e 211;
o, § 2o.
Lei n. 12.850/2013, art. 2
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27.03.2020;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
764.518/RS,
12.12.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
755.699/RS,
Turma, julgado em 03.10.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
771.973/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.02.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14.06.2023.
801.257/BA,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55184804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:16
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: cd140368-ff84-4eed-a892-01ea84ecb71f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1055698 - SC(2025/0466555-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WENDEL SOARES ARAUJO (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, em
habeas corpus
que se pleiteava a despronúncia do agravante e o afastamento das qualificadoras de
motivo torpe e motivo fútil.
2. O agravante foi pronunciado pelos arts. 121, § 2o, incisos I, II e IV, e 211, do Código
Penal, e
o, § 2o, da
com qualificadoras de motivo torpe, motivo
art. 2
Lei n. 12.850/2013,
fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de ocultação de cadáver e integrar
organização criminosa.
3. Nas razões do agravo, o recorrente sustenta a necessidade de conhecimento do habeas
e a existência de flagrante ilegalidade na pronúncia por falta de indícios
corpus
suficientes de autoria produzidos sob contraditório judicial. Afirma que os relatos em
juízo seriam de ouvir dizer, imprestáveis para a pronúncia, e impugna o reconhecimento
simultâneo das qualificadoras de motivo torpe e motivo fútil, por reputar conceitos
antagônicos e mutuamente excludentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54861880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:05
Código de Controle do Documento: e1956b73-7a32-4142-87b6-b0d43863d86b

4. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão de
pronúncia do agravante, considerando a alegação de insuficiência de indícios de autoria
produzidos sob contraditório judicial e a possibilidade de exclusão das qualificadoras de
motivo torpe e motivo fútil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de pronúncia deve limitar-se à verificação da existência de prova da
materialidade e de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme o
§
art. 413,
1o, do Código de Processo Penal.
6. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando
manifestamente improcedentes ou absolutamente descabidas, cabendo ao Tribunal do
Júri decidir sobre sua efetiva caracterização.
7. No caso concreto, a decisão de pronúncia não está amparada exclusivamente em
testemunhos indiretos ou elementos colhidos durante o inquérito policial, mas também
em provas produzidas em juízo que sustentam a tese acusatória acerca da materialidade e
dos indícios de autoria.
8. A análise aprofundada das provas e a exclusão das qualificadoras demandam exame
do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia deve limitar-se à verificação da existência de prova da
materialidade e de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme o
§
art. 413,
2.
1o, do Código de Processo Penal.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia
somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou absolutamente
3.
descabidas, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre sua efetiva caracterização.
A
decisão de pronúncia não pode ser fundamentada exclusivamente em elementos colhidos
4.
durante o inquérito policial ou em testemunhos indiretos.
A análise aprofundada das
provas e a exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia demandam exame do
conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA54861880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:05
Código de Controle do Documento: e1956b73-7a32-4142-87b6-b0d43863d86b

o, LXXV;
IX; CPP,
§ 1o; CP, arts. 121, § 2o,
CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 93,
art. 413,
incisos I, II e IV, e 211;
o, § 2o.
Lei n. 12.850/2013, art. 2
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27.03.2020;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
764.518/RS,
12.12.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
755.699/RS,
Turma, julgado em 03.10.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
771.973/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.02.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14.06.2023.
801.257/BA,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WENDEL SOARES ARAUJO
em face de decisão proferida, às fls. 1.211-1.219, que não conheceu do habeas corpus.
Consta dos autos que o ora agravante está preso e que foi pronunciado pelos
arts. 121, § 2o, incisos I, II e IV, e 211, do Código Penal, e
o, § 2o, da
art. 2
com qualificadoras de motivo torpe, motivo fútil e recurso que
Lei n. 12.850/2013,
dificultou a defesa da vítima, além de ocultação de cadáver e integrar organização
criminosa.
Nas razões do agravo, às fls. 1.224-1.244, a parte recorrente sustenta a
necessidade de conhecimento do
e a existência de flagrante ilegalidade na
habeas corpus
pronúncia por falta de indícios suficientes de autoria produzidos sob contraditório
judicial.
Afirma que, embora exista prova da materialidade, não há indícios judiciais
suficientes de autoria em relação a Wendel, destacando que os investigadores apontaram
que as imagens não revelam a vítima sendo rendida ou colocada no veículo contra a
vontade e que os relatos em juízo seriam de ouvir dizer, imprestáveis para a pronúncia,
por violarem o contraditório.
Impugna o reconhecimento simultâneo das qualificadoras de motivo torpe e
motivo fútil, por reputar conceitos antagônicos e mutuamente excludentes,
Requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de ser
reformada a decisão atacada e a ordem de impetração concedida para despronunciar o
agravante e ajustar as qualificadoras de motivo.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
Documento eletrônico VDA54861880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:05
Código de Controle do Documento: e1956b73-7a32-4142-87b6-b0d43863d86b

É o relatório.
VOTO
A controvérsia consiste na análise do pedido de despronunciar o agravante
ou o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e motivo torpe.
Inicialmente, reafirme-se que a impetração investe contra acórdão,
funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser
conhecida. A 3a Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião
Reis Júnior, julgado em
e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
10/06/2020,
AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020,
consolidaram a orientação de que não cabe
substitutivo ao recurso
habeas corpus
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão
da ordem de ofício, em observância ao § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
A pronúncia e o eventual julgado que a mantém devem limitar-se ao
apontamento da existência de prova da materialidade e dos indícios de autoria, nos
termos do
§1o, do Código de Processo Penal, que possui a seguinte redação:
art. 413,
"Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o
acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação.
§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação
da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de
autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal
em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias
qualificadoras e as causas de aumento de pena."

A tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri,
revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio a fim de evitar o excesso de
linguagem, sem descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme
preceitua o
IX, da Constituição Federal, e sem olvidar da necessária
art. 93,
fundamentação quando se tratar de determinação da remessa do feito para julgamento
pelo Conselho de Sentença.
Na lição de Alberto Silva Franco, Rui Stoco e Adriano Marrey:
"A sentença de pronúncia deve ser redigida em linguagem
serena, sem as influências perturbadoras da isenção da Justiça. A
sentença de pronúncia deve ser sucinta, precisamente para evitar
sugestiva influência ao Júri (...) Não pode o juiz antecipar-se ao
julgamento do Tribunal do Júri com uma interpretação definitiva e
Documento eletrônico VDA54861880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:05
Código de Controle do Documento: e1956b73-7a32-4142-87b6-b0d43863d86b

concludente da prova em favor de uma das versões existentes nos autos.
O juízo de comparação e escolha de uma das viabilidades decisórias
cabe ser feito pelos jurados e não pelo juiz da pronúncia. Mesmo em
relação aos julgados de segunda instância têm cabimento as
observações ora expendidas. Devem os Juízes e Tribunal, quando lhe
cumprir praticar o ato culminante do
que é
judicium accusationis,
a pronúncia, submeter-se à dupla exigência de sobriedade e de
comedimento no uso da linguagem. Há mesmo quem entenda que, em
casos teratológicos, deva ser desentranhada dos autos a decisão
de pronúncia anulada" (In, CAMPOS, W C. Tribunal do júri: teoria e
prática, 4a ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 106).

Outrossim, esta Corte entende que a pronúncia não pode ser lastreada apenas
em elementos colhidos no inquérito policial sem confirmação em juízo, nem baseada
exclusivamente em testemunhas indiretas ou de "ouvir dizer". A esse respeito, confiram-
se julgados das duas Turmas do Superior Tribunal de Justiça com competência em
Direito Penal:
[...]
1. A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e
finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame
aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz
apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito
e indícios de autoria, conforme mandamento do
do Código de
art. 413
Processo Penal.
2. No caso dos autos, verifica-se que os indícios de autoria
delitiva em relação ao paciente foi apontada pela testemunha Edmilson
da Rosa Couto, quando ouvida em sede policial. Ocorre que, ao ser
inquirida em juízo, a referida testemunha não confirmou suas
declarações, não apontando o paciente como autor do delito. Além
disso, não se vislumbra outros elementos probatórios aptos para
demonstrar a existência de indícios suficientes de autoria quanto ao
paciente. Isto porque os policiais não presenciaram os fatos, mas apenas
narraram o que aconteceu nas investigações.
3. Assim, em que pese o acórdão impugnado confirmar que
há indícios de autoria aptos a pronunciar o ora paciente, diante da prova
testemunhal ouvida em juízo, observa-se que se trata de testemunhos
indiretos, na medida em que não foram ouvidas testemunhas presenciais
do fato.
4. Esta Corte Superior possui entendimento de que
a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos
colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos
testemunhais indiretos, como no presente caso. Dessa forma, os
testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros
depoimentos de "ouvir dizer" - ou hearsay, na expressão de língua
inglesa -, que não tem a força necessária para submeter um indivíduo ao
julgamento popular.
5. A impronúncia do paciente é medida que se impõe, tendo
em vista que, desconsiderando o depoimento colhido ainda na fase
Documento eletrônico VDA54861880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:05
Código de Controle do Documento: e1956b73-7a32-4142-87b6-b0d43863d86b

investigativa, o qual não foi confirmado em juízo, as únicas provas
produzidas em juízo dizem respeito ao depoimento indireto dos
policiais.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
764.518/RS,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
12/12/2022,
15/12/2022.

[...]
1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a
competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a
eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.
2. Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5o,
LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma
prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla
defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a
julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem
a comprovação da materialidade e a existência de indícios
suficientes de autoria, nos termos do
§ 1o, do CPP, que encerra
art. 413,
a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.
3. Logo, embora a análise aprofundada das provas seja feita
somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu,
dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório judicializado,
fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na
fase inquisitorial, mormente quando isolados nos autos e até em
oposição parcial ao que se produziu sob o contraditório judicial.
4. Na hipótese, observa-se que os únicos indícios que
apontam os agravados como autores do homicídio consistem nas
declarações de testemunhas em âmbito policial, posteriormente
retratadas em juízo, e nos testemunhos indiretos de duas policiais,
refutados pela fonte de prova originária.
5. É necessário ponderar a fragilidade da investigação
policial apoiada apenas em depoimentos testemunhais, facilmente
suscetíveis a mudanças de rumo causadas, eventualmente, por receio de
represálias, mormente em casos envolvendo disputa de poder ou atos de
vingança entre grupos rivais. As investigações precisam investir em
outros meios probatórios que, independentemente de testemunhos ou de
confissões, possam dar maior robustez à versão acusatória.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio
755.699/RS,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
3/10/2023,
17/10/2023.

No caso concreto, o acórdão concluiu pela existência de indícios suficientes
para a pronúncia nos termos abaixo (fls. 29-42):
A materialidade do crime está devidamente comprovada nos
autos pelos elementos referidos na decisão recorrida.
Do mesmo modo, os elementos de convicção até então
carreados apontam indícios suficientes da autoria, a autorizar a
pronúncia.
Documento eletrônico VDA54861880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:05
Código de Controle do Documento: e1956b73-7a32-4142-87b6-b0d43863d86b

Porque bem sintetizados, transcreve-se os depoimentos
constantes na sentença (evento 1, INIC7):
[...]
Como se vê, os elementos probatórios acima delineados
permitem concluir a existência de indícios suficientes de autoria dos
recorrentes, a autorizar a pronúncia, a fim de que os fatos sejam
analisados pelo Conselho de Sentença.
Para que sejam os réus despronunciados, como quer a
defesa, os indícios de autoria devem ser insuficientes, fracos, parcos, o
que não se verifica no caso.
No caso, os indícios de autoria de Marlon da Silva no crime
de homicídio estão suficientemente demonstrados. A extração de dados
de seu celular revelou vídeos com ameaças a testemunhas,
evidenciando sua tentativa de garantir a impunidade. Os depoimentos
da mãe da vítima e de uma testemunha protegida são firmes e coerentes
ao atribuírem a ele a autoria. O mesmo se aplica a Wendel e Luiz
Fellipe, identificados como supostos executores do crime.
Com a devida vênia à manifestação do douto Procurador de
Justiça em seu parecer, há indícios suficientes de autoria ou
participação dos acusados no homicídio de Cleverson Mateus de Melo
Mariano. Embora nenhuma testemunha tenha presenciado diretamente
os disparos, os relatos dos investigadores, as imagens de câmeras de
segurança e a identificação do veículo utilizado reforçam o
envolvimento dos réus, supostamente integrantes de organização
criminosa. O depoimento da mãe da vítima também corrobora essa
versão.
Por caber somente ao Tribunal do Júri a apreciação
aprofundada dos fatos e ser a presente fase mero juízo de
admissibilidade da acusação, ficando o prolator da decisão adstrito ao
exame dos requisitos essenciais para aferir a plausibilidade da tese
apresentada na denúncia, havendo suspeita – indícios suficientes – de os
denunciados terem praticado os crimes, é imperiosa a manutenção da
pronúncia.

Mister esclarecer que não comungo do mantra do
. Trata-
in dubio pro societate
se de postulado de tamanha generalidade que tudo pode conter, fazendo da dúvida não
esclarecida pela acusação, pressuposto para a utilização do aforismo. Aforismo este que
não encontra previsão legal ou constitucional a sustentá-lo. A fundamentação para esse
brocardo é que na fase inicial do processo não seria razoável exigir que a acusação
descrevesse de forma tão minuciosa os atos de cada denunciado.
Contudo, não se pode perder de vista no estado democrático de direito que o
ônus da prova incumbe ao Estado e a insipiência da acusação não pode ser resolvida em
desfavor do acusado, sendo mandado para o Júri, no qual o sistema que impera é o da
íntima convicção. Noutro giro, não se desconhece a iterativa jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é incabível o juízo positivo de
admissibilidade da acusação com exclusivo respaldo em testemunho de "ouvir dizer",
Documento eletrônico VDA54861880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:05
Código de Controle do Documento: e1956b73-7a32-4142-87b6-b0d43863d86b

suposto meio de prova que não se revela apto, de per si, embasar uma decisão
de pronúncia (AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
771.973/SC,
Fonseca, DJe de
e AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min.
13/2/2023
801.257/BA,
Rogerio Schietti Cruz, DJe de
)
14/6/2023.
Considerando a premissa de que a sentença de pronúncia deve evitar
considerações incisivas ou valorações sobre as teses em confronto nos autos, verifico a
pertinência e adequação da decisão de pronúncia, na medida em que averiguou o
conjunto probatório e, dentro dos preceitos legais, considerou induvidosa a materialidade
do delito e os indícios de autoria, tendo sido lastreados nos testemunhos colhidos durante
fase instrutória, com a consequente pronúncia do agravante e corréus para
serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Verifica-se que, ao contrário do que induz a defesa, a sentença
de pronúncia não está amparada exclusivamente em testemunha de ouvir dizer, mas sim
em provas produzidas em juízo que sustentam a tese acusatória acerca da materialidade
e da autoria do crime, componentes necessários e suficientes para um suporte adequado
ao juízo de admissibilidade da acusação.
Registre-se que foi consignado no acórdão impugnado que embora nenhuma
testemunha tenha presenciado diretamente os disparos, os relatos dos investigadores, as
imagens de câmeras de segurança e a identificação do veículo utilizado reforçam o
envolvimento dos réus, supostamente integrantes de organização criminosa, inclusive,
o depoimento da mãe da vítima também corrobora essa versão, evidenciando os indícios
da autoria.
De fato, dos excertos colacionados acima, não é possível concluir que a
sentença de pronúncia foi lastreada exclusivamente em testemunhos indiretos por ouvir
dizer, nem mesmo exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial,
sendo certo, ainda, que rever tal entendimento demandaria o aprofundamento da questão
com amplo revolvimento de conteúdo fático, o que é incabível na via estreita do habeas
corpus.
Portanto, a partir do apanhado probatório, verifico que a decisão
de pronúncia demonstrou a materialidade e indícios de autoria da conduta pela qual foi
pronunciado o agravante.
Além disso, o Tribunal de origem concluiu pela incidência das qualificadoras
do motivo torpe, do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao
argumento de que, havendo o mínimo suporte no conjunto probatório, deve a
qualificadora ser incluída na pronúncia do acusado, possibilitando que o juiz natural da
causa, isto é, o Tribunal de Júri, sobre ela se pronuncie. Confira-se (fl. 42-43):
Documento eletrônico VDA54861880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:05
Código de Controle do Documento: e1956b73-7a32-4142-87b6-b0d43863d86b

3 Qualificadoras
Insurgiu-se a defesa em relação às qualificadoras do motivo
torpe, do motivo fútil e do recurso que tornou impossível a defesa da
vítima admitidas na decisão de pronúncia.
Na atual fase processual, a exclusão das qualificadoras só é
possível em situações excepcionais, quando ficar comprovado serem
manifestamente improcedentes.
Assim é que, havendo o mínimo suporte no conjunto
probatório, capaz de gerar dúvida quanto a sua configuração, deve a
qualificadora ser incluída na pronúncia do acusado, possibilitando que o
juiz natural da causa, isto é, o Tribunal de Júri, sobre ela se pronuncie.
Quanto à qualificadora do motivo torpe, este decorreu
supostamente do descumprimento de regras impostas pela facção
criminosa por parte da vítima, aliado a motivo fútil, consistente, em
tese, em desavença anterior entre a vítima Cleverson e o corréu Frank.
Ademais, a execução se deu, em tese, mediante recurso que
impossibilitou qualquer forma de defesa, uma vez que a vítima foi
supostamente rendida pelos denunciados, teve mãos e pés amarrados,
foi vendada e teve a boca tampada, ficando completamente
impossibilitada de pedir socorro ou resistir à ação criminosa.
Desse modo, apesar das alegações dos acusados, os
elementos dos autos sustentam a possibilidade das qualificadoras
mencionadas, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre sua
caracterização.

Desse modo, não é possível afastar, de pronto, a incidência das qualificadoras
apontadas, competindo ao Conselho de Sentença deliberar sobre a forma de execução do
delito. De fato, em respeito ao princípio do juiz natural, a exclusão de qualificadoras na
decisão de pronúncia somente se mostra admissível quando manifestamente
improcedentes ou absolutamente descabidas, cabendo ao juízo natural da causa — o
Conselho de Sentença — decidir acerca de sua efetiva caracterização.
A propósito:
[...]
2. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de
admissibilidade da acusação, bastando indícios suficientes de autoria ou
de participação e prova da materialidade do crime, devendo o juiz
declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e
especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de
pena.
3. A motivação sucinta das qualificadoras na decisão de
pronúncia, quando apresenta fundamentos suficientes para a submissão
do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, não equivale à ausência
de fundamentação.
4. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é
medida
excepcional,
cabível
apenas
quando
manifestamente
improcedentes ou descabidas, sob pena de usurpação da competência
do Tribunal do Júri.
Documento eletrônico VDA54861880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:05
Código de Controle do Documento: e1956b73-7a32-4142-87b6-b0d43863d86b

5. A análise de exclusão de qualificadoras demanda exame
aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com a via
estreita do habeas corpus.
[...]
(HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
1.036.835/RJ,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
16/12/2025.

[...]
4. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de
admissibilidade, não exigindo prova incontestável acerca da existência
da qualificadora, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir divergências
sobre as circunstâncias do fato.
5. A exclusão de qualificadoras da sentença de pronúncia só
é permitida quando manifestamente improcedentes ou sem amparo nos
elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência do
Tribunal do Júri.
6. A discussão anterior entre o réu e a vítima não é
suficiente, por si só, para descaracterizar a futilidade da motivação,
devendo a questão ser submetida ao Conselho de Sentença.
[...]
(
relator Ministro Otávio de Almeida
REsp n. 2.052.683/MG,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
26/6/2025.

Diante de tais considerações, vislumbra-se,
, a inexistência de flagrante
in casu
ilegalidade para que se conceda a ordem de
de ofício.
habeas corpus
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a
da decisão ora agravada, devendo ser
alteração
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54861880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:05
Código de Controle do Documento: e1956b73-7a32-4142-87b6-b0d43863d86b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.055.698 / SC
Número Registro: 2025/0466555-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50002733120258240564 50003506620258240523 50010133920228240064 50033075920258240064
50058019120258240064 50062903120258240064 50104154220258240064 50132041220258240000
50161029720258240064 50207770620258240064 50305909120248240064 50331489720258240000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : OSVALDO JOSE DUNCKE
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
DANIEL DUNCKE - SC067459
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: WENDEL SOARES ARAUJO (PRESO)
CORRÉU
: FRANK VALDO MARTINS BORGES
CORRÉU
: LUIZ FELLIPE RODOLFO DE LARA
CORRÉU
: MARLON DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WENDEL SOARES ARAUJO (PRESO)
Documento eletrônico VDA55149218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:32
Código de Controle do Documento: c2ddbc0f-a8fa-4bc2-9d28-256685419901

ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:32
Código de Controle do Documento: c2ddbc0f-a8fa-4bc2-9d28-256685419901